Tribunal: TJSP
Processo: 2158294-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ICMS diferido sobre pescados vendidos por restaurante – Exceção de pré-executividade segundo a qual a CDA é nula – Descabimento – CDA em questão que aponta a fundamentação legal em que embasada, bem como dados suficientes a aferir o valor do débito fiscal e, assim, permitir o exercício do contraditório – Execução, ademais, decorrente de imposto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ICMS diferido sobre pescados vendidos por restaurante – Exceção de pré-executividade segundo a qual a CDA é nula – Descabimento – CDA em questão que aponta a fundamentação legal em que embasada, bem como dados suficientes a aferir o valor do débito fiscal e, assim, permitir o exercício do contraditório – Execução, ademais, decorrente de imposto declarado e não pago – Jurisprudência deste e. Tribunal, por fim, que possui orientação no sentido de que restaurantes não se configuram como consumidores finais do produto – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.